Tribunal: CARF
Processo: 10680.006075/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006075/2003-05
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.823 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DÉBITOS DECLARADOS. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão acerca da
aplicação de multa isolada aplicada em face de compensação indevida, e não
de multa proporcional lançada sobre débitos vinculados a compensação
indevida.
NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO COMO MATÉRIA DE
DEFESA.
Em regra, é inadmissível a pretensão de compensação como matéria de defesa
pretendendo a extinção do crédito tributário. A compensação e a impugnação a
auto de infração são incompatíveis, por obedecerem a ritos procedimentais
administrativos próprios e independentes. Porém quando a própria
administração usa uma única fundamentação para a análise da compensação e
autuação, aquela passa a ser a única matéria de defesa possível. Recurso
especial provido em contexto fático, legislativo e processual específico para
dispensar o sujeito passivo de defesa contra o ato de não-homologação da
compensação e permitir a apreciação da defesa neste sentido apresentada nos
autos do lançamento de ofício dos débitos tidos por indevidamente
compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional; (ii) conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e, no mérito, dar-lhe provimento com retorno à DRJ para que se proceda a análise
do mérito da compensação não homologada.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006075/2003-05
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 1017/1026) e por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL
LTDA em face da decisão proferida no Acórdão no 203-12.060 (e-fls. 1007/1013), na sessão de
23 de maio de 2007, no qual o Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso voluntário,
para excluir a multa de ofício lançada.
A decisão recorrida está assim ementada:
DCTF. DECLARAÇÃO INEXATA. LANÇAMENTO EX OFFICIO. CABIMENTO.
De acordo com o disposto no art. 90 da Medida Provisória n° 2.158/2001, serão objeto
de lançamento de oficio as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito
passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados.
MULTA DE OFICIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Exclui-se a multa de oficio
lançada, com fundamento no art. 106, II, c, do CTN, pela aplicação retroativa do
disposto no caput do art. 18 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso provido em parte.
O litígio decorreu de lançamento de COFINS apurada em fevereiro/2001 e
janeiro/2002, vinculada a compensações com saldo negativo de IRPJ e de CSLL que restaram
não homologadas. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-
fls. 955/964). O Colegiado a quo, por sua vez, excluiu a multa de ofício lançada porque os
débitos foram informados em DCTF e em razão de a penalidade decorrente do lançamento de
ofício autorizado no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 não ter mais previsão após a
edição do art. 18 da Medida Provisória no 135/2003 (e-fls. 1007/1013).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 09/10/2007 (e-fl. 1016), e em
08/11/2007 remetidos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1017/1026, no qual a
Fazenda aponta divergência admitida pelo despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1039/1041, do qual se extrai:
Cuida-se da análise de admissibilidade do Recurso Especial de fls. 993/1002, interposto
tempestivamente pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o Acórdão n° 203-
12.060 (fls. 983/989) com amparo legal nos art. 7°, II e 15 do Regimento Interno da
CSRF (RICSRF) aprovado pela Portaria MF n° 147/2007.
Pretende a Recorrente alterar o julgado, no que cancelou a multa de oficio em virtude da
aplicação retroativa do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com a redação dada pela Lei n°
11.051/2004 (art. 25). Segundo o Aresto recorrido, cabe a retroatividade benigna por
ditame do art. 106, II, do CTN.
Visando demonstrar a divergência jurisprudencial, anexa cópia do inteiro teor do
Acórdão n°201-79.948 (fls. 1003/1012).
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

A Recorrente assevera que a base fática é a mesma e, enquanto o Acórdão recorrido
cancela a penalidade, o paradigma sustenta o seu cabimento e reputa devida a multa de
75% com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.
Também argúi que descabe a retroatividade benigna adotada no Aresto recorrido, que o
art. 18 da Lei n° 10.833/203 foi introduzido para complementar a sistemática da
PER/DCOMP criada pela Lei n° 10.637/2002, e que a hipótese destes autos não se
subsume à contemplada pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96 após as alterações da MP n°
135/2003 (atual Lei n° 10.833/2003).
Por ter sido demonstrada a divergência apontada, o Especial deve ser admitido.
É que no Acórdão n° 201-79.948 outra Câmara deste tribunal administrativo deu
interpretação contrária à adotada no acórdão recorrido. Para o mesmo suporte fático —
declaração inexata em DCTF, em função de compensação julgada indevida -, a decisão
recorrida entendeu que cabe cancelar a multa de oficio no percentual de 75%, aplicada
com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96 mas afastada em face da nova redação dada
ao art. 18 da Lei n° 10.833/2003 pelo art. 25 da Lei n° 11.051/2004, enquanto o
Acórdão paradigma interpretou de forma contrária e manteve a penalidade, com
supedâneo exatamente no citado art. 44, I.
Diante do exposto, e com fulcro nos arts. 72, II, e 15, § 2°, do Regimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 147/2007, dou seguimento
ao Recurso Especial de fls. 993/1002.
Em cumprimento ao disposto no artigo 16, inciso I do RICSRF, intime-se o contribuinte
para apresentação de contra-razões ao recurso especial ora admitido, abrindo-se-lhe o
prazo de quinze dias para tanto. No mesmo prazo o contribuinte também poderá opor
recurso especial contra o acórdão n°203-12.060.
A PGFN, além de apontar a divergência admitida, discorre sobre evidente
contrariedade a dispositivos de lei, consignando que:
14. O presente caso contempla a hipótese de lançamento de valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, realizado em decorrência do
indeferimento de compensações requeridas pela contribuinte nos processos
administrativos de no 13603.000414/2001-81 e no 13601.000094/2002-60.
15. Sabe-se que o acórdão recorrido, por unanimidade de votos, deu provimento parcial
ao recurso da contribuinte contra decisão da DRJ — Belo Horizonte/MG que manteve o
lançamento na integralidade, apenas para excluir do lançamento apontado a multa de
ofício, com base nos seguintes fundamentos invocados pelo voto do Relator:
[...]
16. Cotejando a situação dos autos com as declarações do voto do Relator é possível
verificar, data maxima venha, que o acórdão recorrido incorre em equivoco manifesto
ao pressupor a retroatividade benéfica do art. 18 da Lei no 10.833/2003, tendo em vista
que a situação prevista no referido dispositivo de lei não a mesma que fundamentou a
exigência da multa de oficio no presente caso, deixando a referida decisão ainda de
fazer incidir, na espécie, o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, legitimo e correto
fundamento do Auto de Infração de fls. 03/09.
17. Conforme se verifica dos autos, o acórdão recorrido entendeu por afastar a multa de
oficio do lançamento por concluir que, após as alterações empreendidas pela Lei no
11.051/2004 ao art. 18 da Lei no 10.833/2003, não mais teria subsistido a hipótese de
incidência da referida penalidade.
18. Ora, sabe-se que o art. 18 da Lei no 10.833/2003 foi introduzido no ordenamento
jurídico para complementar a sistemática criada pela Lei no 10.637/2002, que, mediante
alteração do art. 74 da Lei no 9.430/96, instituiu a Declaração de Compensação -
DCOMP, permitindo ao contribuinte efetuar a compensação de crédito relativo a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria de Receita Federal - SRF com
débitos próprios de mesma natureza, sob condição resolutória de posterior homologação
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

pela autoridade administrativa competente, substituindo assim o regime anterior, no
qual a compensação só se efetivava depois de deferido requerimento apresentado pelo
contribuinte perante a repartição pública respectiva.
19. Diante de tais alterações, foi editada a Lei de no 10.833/2003, que acrescentou novos
dispositivos ao art. 74 da Lei n" 9.430/96, atribuindo à DCOMP a natureza de
instrumento de confissão de divida, fixando prazo para a sua homologação pelo Fisco e
disciplinando o procedimento e os efeitos para o caso da não-homologação da
compensação declarada, como também no caput do seu art. 18 autorizou o lançamento
da multa de oficio isolada quando fosse o caso de compensação indevida, sendo confira-
se:
[...]
20. Posteriormente, a Lei no 11.051/2004 estabeleceu regime diferenciado para as
compensações ditas "não-homologada" e "não-declarada", pelo que restringiu o
cabimento da multa isolada prevista no caput do art. 18 agora para os casos de
compensação "não-homologada", em que tenha ficado caracterizada a prática das
infrações dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, dando a seguinte redação ao
dispositivo legal em comento:
[...]
21. Recentemente, a Lei no 11.488/2007 alterou o caput do dispositivo apontado,
prevendo o cabimento da multa isolada aos casos de compensação "não-homologada"
quando se comprove falsidade da declaração do contribuinte, a saber:
[...]
22. Pela leitura do dispositivo em comento, vê-se que a sistemática introduzida pelas
Leis 10.637/2002 e no 10.833/2003 e posteriores alterações, ao considerar a DCOMP
como verdadeira confissão de divida, previu, de relação à compensação "não-
homologada", o lançamento da multa de oficio, de forma isolada e desde que
configurada a infração do contribuinte, dado que o principal declarado em DCOMP,
nesses casos, pode ser imediatamente exigido do devedor respectivo, prescindindo de
lançamento, conforme autoriza o §6o do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Assim, nos casos de
compensação indevida, enquanto a nova sistemática previu a imposição de multa
isolada, já que prescindível o lançamento do principal, a anterior previa a exigência de
multa juntamente com o principal lançado.
Argumenta que, definitivamente a hipótese dos autos não se subsume à
contemplada pelo art. 74 da Lei no 9.430/96 após as alterações da MP no 135/2003, atual Lei no
10.833/2003, porque o auto de infração foi lavrado em decorrência do indeferimento de
requerimentos de compensações apresentados pela contribuinte e a autuação teve por base os
arts. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96, sendo que
só a partir de 30/10/2003, quando não homologada a DCOMP apresentada após essa data, é
que se tornou possível a cobrança imediata do principal, ao mesmo tempo em que se previu o
lançamento da multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003, acaso configurados
os seus pressupostos. Mas, no presente caso, as compensações são anteriores à instituição da
DCOMP, razão pela qual não há que se falar em incidência do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Complementa que:
28. Por esse motivo, no caso em comento, os requerimentos de compensação
apresentados pela contribuinte NÃO produzem os efeitos de confissão de divida de que
trata o §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, nem tampouco ocasionam o lançamento da
multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/2003, tanto é que a referida autuação
contemplou o valor do tributo devido, acrescido dos juros de mora e multa de oficio
correspondentes, tudo de acordo com a autorização dos arts. 90 da MP no 2.158-35/2001
c/c 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

29. Em todo caso, é de se verificar que, tendo havido a autuação do principal e juros,
que, inclusive, restou mantida nesse particular pela decisão recorrida, não há como se
furtar à aplicação da multa de oficio, dado que aquela pressupõe esta, especialmente
quando se constata a falta de recolhimento da COFINS devida.
30. No mais, é preciso realizar interpretação sistemática do art. 74 da Lei no 9.430/96
com o art. 18 da Lei no 10.833/2003 para entender o caráter manifesto de norma
especial destes dispositivos, que só contempla as situações de DCOMP "não-
homologada", surgidas após a edição da Lei no 10.833/2003. Nos demais casos do art.
90 da MP no 2.158-35/2001, especialmente de requerimentos de compensação
indeferidos que tenham sido apresentados antes da edição das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, conforme já se salientou, a multa de oficio sempre foi e continuará sendo
devida e seu fundamento é o art. 44 da Lei n° 9.430/96.
31. O entendimento demonstrado pelo acórdão recorrido é por demais perigoso porque
afasta a aplicação da multa de oficio no presente caso, sem autorização legal e em
contrariedade à lei, com o que poderá, inadvertidamente, incentivar o não-recolhimento
do tributo, porquanto, em caso de autuação, apenas seria devida a multa de mora (além
dos consectários legais), penalidade em tudo mais vantajosa e que não pune o
contribuinte inadimplente na forma e proporção idealizadas pelo legislador.
Requer, assim, o provimento do recurso especial para manter a multa de ofício
aplicada, rejeitando-se, por conseguinte, a retroatividade benéfica do art. 18 da Lei no
10.833/2003, por não se subsumir o caso dos autos à hipótese contemplada no referido
dispositivo legal.
Cientificada em 08/06/2009 (e-fls. 1046), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 23/06/2009 (e-fls. 1059/1065), na qual a Contribuinte afirma ser o recurso da PGFN inepto
por não ter compreendido o acórdão recorrido, nem mesmo o paradigma.
A Contribuinte aduz que a multa de ofício foi afastada no acórdão recorrido
porque ela não incidira em nenhuma das condutas previstas no art. 18 da Lei no 10.833/2003, ao
passo que no paradigma a compensação analisada se verificou já na vigência da Lei no
10.833/2003 e descumpriu a sistemática ali instituída. Assim, inexistindo similitude, o recurso
especial não deveria ser conhecido.
Entende que, se conhecido, o recurso deve ser improvido porque a orientação do
acórdão recorrido observa a jurisprudência deste Conselho, pois, na sistemática anterior, a lei
previa a cobrança da multa de ofício de maneira generalizada, em situações outras que não as
previstas no art. 18 da Lei no 10.833/03, o que impõe a aplicação retroativa da nova legislação.
A Contribuinte também opôs embargos de declaração que foram rejeitados em
exame de admissibilidade, datado de 13/03/2017 (e-fls. 10169/1072) e cientificado à interessada
em 18/05/2017 (e-fl. 1147). Em 30/03/2017, a Contribuinte apresentara petição requerendo o
acolhimento dos embargos antes opostos com efeitos infringentes para que fosse aqui aplicado o
mesmo entendimento exarado nos autos do processo administrativo no 10680.006076/2003-41,
que tratava de débitos de IPI também compensados por ela com os mesmos créditos aqui
utilizados.
Em 01/06/2017, a Contribuinte interpôs recurso especial (e-fls. 1149/1288) no
qual arguiu divergências não admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1292/1295. Contudo, o agravo por ela apresentado foi acolhido conforme despacho de e-fls.
1321/1325, do qual se extrai:
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à "possibilidade de se analisar, no âmbito do
processo de determinação e exigência de crédito tributário (lançamento de débito),
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

arguição de direito creditório por parte do contribuinte relativa a um procedimento de
compensação em que a Receita não homologou o crédito". Entendeu-se que o recorrente
não teria indicado a legislação que teria sido analisada de forma divergente, o que,
segundo o despacho, seria exigido pelo RICARF.
No agravo apresentado, aduz o sujeito passivo que a legislação contrariada foi sim
indicada na peça recursal, sendo ela os arts. 23 e 35 da IN SRF no 210/2002, além do
que a existência da divergência é evidente, na medida em que o paradigma cuida
exatamente da mesma situação, envolvendo o mesmo contribuinte, as mesmas
compensações e os mesmos argumentos de defesa.
Entendo que assiste inteira razão ao agravante.
Com efeito, a redação do art. 67, até a edição da Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro
de 2016, previa:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma objetiva qual a
legislação que está sendo interpretada de forma divergente.
E precisamente este parágrafo primeiro, em especial, a expressão "de forma objetiva"
gerou diversas controvérsias nos exames de admissibilidade. De fato, entendiam alguns
que o dispositivo exigia a indicação expressa do dispositivo legal objeto da discussão no
recurso especial e que sua ausência impediria o seguimento do recurso.
No entanto, mesmo uma interpretação literal ou estritamente gramatical do dispositivo
não impõe tal conclusão. Deveras, aí não consta a expressão "indicar" em nenhum
lugar; o verbo todo o tempo usado é "demonstrar", e ainda que ele tenha sido seguido da
expressão "de forma objetiva", entendo que isso não o transforma no outro. Cabe sim ao
recorrente expor de forma objetiva qual seja ela, mas isso pode ser feito perfeitamente
sem uma expressa menção ao dispositivo, dado que o pressuposto do RICARF é que a
legislação tributária é de conhecimento dos conselheiros e de quem analisa os recursos.
Veja-se, ademais, que o próprio acórdão objeto do recurso cita unicamente a Medida
Provisória 90, em que se lastreia a autuação, mas nada quanto à impossibilidade de
rediscussão administrativa do tema compensações.
Por fim, e para eliminar a possibilidade de interpretação do dispositivo regimental na
forma aqui realizada, o RICARF foi alterado precisamente para retirar do parágrafo
primeiro do art. 67 a expressão controversa. Sua versão atual, pois, é:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação interpretada de
forma divergente.
E essa já era a versão do regimento quando apresentado o recurso especial do sujeito
passivo (01/6/2017, fls. 1.150). Deve, pois, ser superado o óbice levantado pela
Presidência da Câmara.
E, por economia processual, não vejo razão para o retorno dos autos àquela Câmara,
uma vez que, conforme apontado no agravo, a divergência é mais do que patente, na
medida em que os fatos examinados no acórdão recorrido são exatamente os mesmos
objeto do primeiro paradigma apresentado pela empresa, diferindo eles apenas em que
aqui se exige COFINS, lá, IPI.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "possibilidade de se analisar, no âmbito do processo de determinação e
exigência de crédito tributário (lançamento de débito), arguição de direito creditório por
parte do contribuinte relativa a um procedimento de compensação em que a Receita não
homologou o crédito".
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

Aduz a Contribuinte que essa Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos autos do
PTA no 10680.006076/2003-41 (Acórdão 9303-002.901), que trata de caso idêntico ao dos
autos, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Recorrente, para reconhecer a
legitimidade de alegação, em sua Impugnação ao Auto de Infração, da compensação dos
créditos tributários autuados, pois à época essa era a única forma de se insurgir já que o
Parecer DIFIS s/n foi utilizado como fundamentação da autuação.
Observa que suas alegações acerca da existência dos créditos compensados não
foram apreciadas desde a decisão de 1a instância sob a justificativa de que a matéria só poderia
ser discutida por meio de Manifestação de Inconformidade, que deveria ter sido apresentada
nos processos de compensação. Reiteradas as alegações em recurso voluntário, a Câmara a quo
apenas excluiu a multa de ofício, sem se manifestar quanto ao direito creditório, porque a
Contribuinte não recorrera da decisão proferida naquele âmbito.
Diversamente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais desse Eg. Conselho em
caso idêntico ao dos autos (Acórdão no 9303-002-901), e que analisou a mesma compensação de
CSLL promovida pela Recorrente, mas em processos envolvendo outros débitos, entendeu que,
quando a própria administração usa uma única decisão para análise da compensação e
autuação dos débitos decorrentes da compensação não homologada, aquela passa a ser a única
matéria de defesa possível). Menciona que a divergência foi reconhecida em face do paradigma
no 203-09.264.
Discorre sobre o prequestionamento da matéria, aborda os embargos opostos,
reafirma a identidade fática entre os acórdãos comparados, observando que o que diferencia os
dois processos é unicamente os débitos compensados, mas os acórdãos recorrido e paradigma
foram proferidos sob o mesmo contexto, mas expressaram entendimentos completamente
opostos. Entende que o acórdão recorrido não levou em consideração a peculiaridade da
situação, qual seja, a de que o presente Auto de Infração e as compensações não homologadas
fazem parte de uma única decisão administrativa, uma vez que a autuação se embasou no
Parecer DIFIS s/n de 18 de março de 2003, tendo sido a Recorrente intimada, no mesmo dia e
em ato conjunto, da decisão que não homologou as compensações e também dos Autos de
Infração.
Embora repute validamente demonstrada a divergência, discorre também sobre o
dissídio evidenciado a partir do Acórdão no 203-09.264, que deu origem ao Acórdão no 9303-
002.901.
No mérito, destaca que o r. acórdão recorrido equivocadamente avaliou o caso
em desacordo com a legislação vigente à época da realização das compensações e da lavratura
do Auto de Infração, porque a Instrução Normativa SRF no 210/2002, diversamente da hipótese
de os débitos já estarem constituídos e serem passíveis de cobrança, no caso de os débitos ainda
não estarem constituídos determinava a constituição por lançamento com possibilidade de
impugnação, sendo certo que a DCOMP não era apta à constituição do crédito tributário
compensado à época e não havia previsão de manifestação de inconformidade concomitante com
a impugnação. Assim:
Diante da alternatividade dos procedimentos a serem adotados pela SRF, verifica-se
que, no caso de débitos ainda não definitivamente constituídos, como é o caso dos
autos, caberia à Recorrente somente a apresentação de Impugnação ao Auto de
Infração, com o objetivo de comprovar a existência de direito creditório para a
homologação integral das compensações dos créditos tributários constituídos naquele
momento pelo lançamento de ofício.
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

Caso contrário, estar-se-ia em face do procedimento do artigo 22 da IN RFB 210/2002,
o que impediria a lavratura do Auto de Infração e determinaria a imediata remessa dos
débitos não compensados para a dívida ativa da União Federal, conforme expressamente
consignado no parágrafo único do artigo 22.
Por isso, o “Termo de Verificação Fiscal” que compõe o Auto de Infração consignou
que o presente lançamento fiscal tem como base o indeferimento dos pedidos de
compensação apresentados pela Recorrente. Em resumo, o “Termo de Verificação
Fiscal” dispõe o seguinte:
a) o Auto de Infração refere-se à insuficiência de recolhimento de COFINS devido à
glosa de compensações efetuadas;
b) a não homologação das referidas compensações se deu exclusivamente por força do
Parecer DIFIS S/N de 18 de março de 2003, que é parte integrante do Auto de Infração;
c) o mérito que fundamentou a não homologação das compensações se encontra na
fundamentação do referido Parecer DIFIS;
d) tendo sido indeferidos os pedidos de compensação, a autoridade fiscal, por dever de
ofício, deve proceder ao lançamento dos valores não recolhidos, consoante dispõe o art.
90 da Medida Provisória no 2.158-35 de 24/08/01.
Ressalte-se que o Termo de Verificação Fiscal confirma que a questão da não
homologação da compensação está sendo discutida unicamente em sede de Auto de
Infração, ao determinar expressamente que o citado PARECER DIFIS é PARTE
INTEGRANTE da autuação fiscal. Tanto é assim que o Parecer DIFIS sequer possui
denominação de ato administrativo de cunho decisório, nem, tampouco, possui número
de outro procedimento administrativo ou intimação para pagamento de débito
vinculado.
O teor do citado Termo de Verificação Fiscal deixa claro que a própria autoridade fiscal
consigna que a base utilizada para a lavratura do Auto de Infração é o citado PARECER
DIFIS, trazendo a sua discussão para o bojo do lançamento fiscal, conforme dispõe o
art. 23 da IN SRF 210/2002 transcrito acima.
E, nesse contexto, a apresentação de Impugnação ao Auto de Infração instaurou a fase
litigiosa, demonstrando a discordância da Recorrente com o entendimento da Receita
Federal, inclusive no que diz respeito a não homologação das compensações, já que o
não reconhecimento do crédito ensejou a constituição do crédito tributário mediante o
lançamento fiscal. Entender que a discussão do direito da Recorrente às compensações
pleiteadas já estaria encerrada pelo fato de a Recorrente não ter apresentado o Recurso
competente (no seu entendimento, Manifestação de Inconformidade), configura
verdadeira negativa de vigência aos arts. 23 e 35, §3o, da IN SRF 210/2002,
caracterizando indevida restrição ao direito constitucional de defesa da Recorrente, já
que a real discussão travada no presente processo administrativo é justamente sobre a
existência ou não do direito creditório (e consequentemente dos débitos autuados).
[...]
Como demonstrado anteriormente, caberia à Fiscalização adotar apenas um dos
procedimentos, sendo que, no caso concreto, seria correta a intimação apenas apara
apresentação de Impugnação ao Auto de Infração, pelo fato de que os débitos que
deixaram de ser compensados não se encontravam definitivamente constituídos pela
compensação (art. 23 da IN SRF 210/2002). E, exercendo o seu direito de defesa, em
02.05.03, a Recorrente efetivamente apresentou perante o Fisco a sua forma de
irresignação contra o indeferimento da compensação pleiteada e da consequente
cobrança dos débitos vinculados, mediante Impugnação ao Auto de Infração,
demonstrando a existência do crédito e a legitimidade das compensações declaradas.
O fato do exercício de contestação administrativa ter sido efetuado formalmente no
processo referente ao Auto de Infração não importa na “inércia” do Recorrente em face
da decisão que indeferiu a compensação. Entender desta forma, como fez o d. acórdão
recorrido, importa em cercear o direito da Recorrente à obtenção de uma decisão
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

administrativa que analise os seus argumentos e aprecie a validade tanto deste
indeferimento quanto da cobrança dos débitos vinculados.
Reporta-se a Parecer do Professor Doutor James Marins juntado aos autos, invoca,
mais uma vez, a decisão da 3a Turma da CSRF acerca da mesma compensação com débitos de
IPI, e pede a reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento que de cabe a este Eg.
Conselho, por força das normas procedimentais expressas constantes dos artigos 23 e 35, §3o,
da IN SRF 210/2002 e da correta aplicação dos princípios da legalidade, do devido processo, da
ampla defesa administrativa, da verdade material, e da economia processual, analisar e julgar
os argumentos de mérito deduzidos em sede de Recurso Voluntário, mediante anulação da
decisão de 1a instância, determinando que seja proferida nova decisão, com a efetiva análise do
mérito da Impugnação da Recorrente.
Os autos foram remetidos à PGFN em 19/01/2018 (e-fls. 1326), e retornaram em
24/01/2018 com contrarrazões (e-fls. 1327/1334) na qual a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido porque:
Os argumentos utilizados no voto acima citado são irretocáveis. Com efeito, o presente
processo administrativo tem por finalidade a apuração e constituição de créditos
tributários relativos à Cofins, não se podendo admitir que seja desviado o foco para
discutir matéria totalmente diversa. Aliás, como muito bem ressaltado no voto acima
transcrito, o que a contribuinte pretende é reabrir a discussão sobre a compensação.
Isso porque ela teve oportunidade de discuti-la no processo administrativo próprio,
mas quedou-se inerte, não impugnando a não-homologação da compensação.
Por outro lado, há que se ressaltar que não houve nenhum vício que tenha
prejudicado ou mesmo violado o direito de defesa da contribuinte. Basta lembrar
que a ela foi devidamente intimada de todos os atos processuais e teve a oportunidade
de impugnar todas as decisões administrativas que lhe foram desfavoráveis. Com
relação às intimações, a própria contribuinte confirma que foi devidamente
intimada quanto à não-homologação da compensação e sobre a lavratura do auto
de infração objeto desses autos – conforme se verificar no recurso especial por ela
interposto.
Ao que parece, a contribuinte não se atentou ao prazo para apresentar a
manifestação de inconformidade e, agora, pretende retomar a discussão sobre a
compensação no presente processo. Com o devido respeito, isso é um absurdo! Além
de não ser matéria deste processo, a possibilidade de questionar a não-homologação
do pedido de compensação encontra-se preclusa no outro processo administrativo
– que apreciou o pedido de compensação. Dessa maneira, permitir que seja
novamente analisada a compensação, significa ressuscitar um tema que já se
encontra definitivamente julgado na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, importante destacar que o Decreto no 70.235, de 1972, prevê a
necessidade do sujeito passivo impugnar a exigência feita pela autoridade
administrativa, sob pena de preclusão desse direito. É o que se verifica no art. 14, no
inciso III do art. 16 e no art. 17, todos do referido Decreto:
[...]
Ora, sabe-se que o legislador não utiliza palavras em vão, pois todas têm sua razão de
existir. E aqui não foi diferente. Nos dispositivos supracitados, verifica-se que o
Processo Administrativo Fiscal seguirá os mesmos princípios adotados pelo Código de
Processo Civil, dentre eles, o do ônus da impugnação especificada dos fatos e da sanção
processual pela inércia do interessado no momento adequado (preclusão). Diante disso,
pode-se afirmar tranqüilamente que a contribuinte perdeu o momento processual
oportuno de recorrer ou postular sobre matérias que não foram objeto de sua
impugnação, com o inevitável efeito da preclusão. Sobre tal preclusão temporal,
registram-se os seguintes acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

[...]
Por sua vez, cumpre ressaltar que se a decisão recorrida tivesse entrado no mérito da
matéria preclusa, haveria um julgamento extra petita. Isso porque os julgadores
analisariam argumentos que estão fora de alcance neste processo administrativo. Nesse
ponto, o Código de Processo Civil – norma subsidiária do processo administrativo
fiscal, nos termos do art. 108 do CTN – dispõe que “o juiz decidirá a lide nos limites em
que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito
a lei exige a iniciativa da parte” (art. 128 do CPC). De igual maneira, o art. 460 do
Código de Processo Civil prescreve que é “defeso ao juiz proferir sentença, a favor do
autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Desse modo, o juiz ou qualquer
autoridade administrativa deve ater-se ao pedido do autor, sendo extra petita o julgado
que for além de tais limites.
No caso dos autos, a situação é ainda mais evidente, tendo em vista que a matéria que a
contribuinte pretende que seja reapreciada sequer é objeto do presente processo.
Ademais, convém lembrar que a mesma questão está preclusa no seu processo de
origem, já tendo havido, inclusive decisão definitiva naqueles autos.
Por fim, importante ressaltar que o processo administrativo não serve apenas às
pretensões do sujeito passivo. Isso porque a Fazenda Pública também tem interesse na
solução da controvérsia e almeja decisão sobre qual o direito aplicável ao caso. Dessa
maneira, não pode o processo administrativo se sujeitar às conveniências do
contribuinte e seguir adequando-se apenas para satisfazer seus interesses. Assim, seja
em razão dos limites à atuação dos julgadores no âmbito dos processos administrativos
ou em virtude da inequívoca impossibilidade de discutir questão alheia ao lançamento
do crédito tributário, forçoso concluir que foi acertada a decisão recorrida ao não
conhecer do questionamento quanto à compensação.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Demes Brito, mas a 3a
Turma declinou competência em favor da 1a Seção, porque o direito creditório em litígio se
referia a CSLL.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte defende o não conhecimento do recurso especial da PGFN porque
inexistiria similitude fática entre os acórdãos comparados.
A PGFN contesta a exclusão da multa proporcional aplicada a débitos de COFINS
sob a justificativa de serem eles exigíveis em face da não homologação de compensações
tratadas nos processos administrativos no 13603.000414/2001-81 e 13601.000094/2002-60. A 3a
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes manteve o principal lançado em 03/04/2003
porque assim permitia o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, mas exonerou a
penalidade porque a infração identificada não estava mais contemplada a partir das restrições
impostas a referido dispositivo pelo art. 18 da Medida Provisória no 135/2003, especialmente
tendo em conta que os débitos exigidos estavam informados em DCTF.
O paradigma indicado (Acórdão no 201-79.948), por sua vez, não analisou, na
parte invocada pela PGFN, multa proporcional aplicada sobre débitos vinculados a
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

compensação não homologada, mas sim multa isolada aplicada em razão de compensação
indevida. Os seguintes excertos de seu relatório e voto deixam patente tais circunstâncias:
RELATÓRIO
PEDRASUL CONSTRUTORA LTDA., devidamente qualificada nos autos, recorre a
este Colegiado, através do recurso de fls. 887/911, contra o Acórdão no 7.460, de
31/01/2006, prolatado pela 2a Turma de Julgamento da DRJ em Porto Alegre - RS, fls.
875/882, que julgou procedente em parte o auto de infração de fls. 12/17, decorrente de
diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago de recolhimento de
Cofins, Cofins/incidência não-cumulativa e multa isolada decorrente de compensação
indevida, referente a períodos compreendidos entre fevereiro/2000 e
dezembro/2004, no valor total de R$ 1.583.390,03, à época do lançamento, cuja ciência
ocorreu em 10/08/2005.
De acordo com o Relatório do Trabalho Fiscal (fls. 20/37), foram analisadas
compensações declaradas em DCTF de créditos de origem não tributária com débitos de
Cofins, PIS, CSLL, IRPJ e IRRF. A ação fiscal abrangeu também verificação do
cumprimento das obrigações tributárias relativas aos recolhimentos de PIS e Cofins nos
períodos de apuração de fevereiro de 2000 a dezembro de 2004. A empresa apresentou
espontaneamente as DCTFs relativas aos períodos de fevereiro de 2000 a dezembro de
2003. As DCTFs entregues após o Termo de Início de Fiscalização (31/01/2005),
retificadoras ou originais, estas dos 1o ao 4o trimestres de 2004, foram desconsideradas
pela perda da espontaneidade.
Quanto às compensações indevidas, ocorreram nos seguintes processos e datas de
protocolo: nos 11065.003552/2003-92, em 30/07/2003, 11065.005016/2003-21, em
15/10/2003, 11065.000872/2004-71, em 22/03/2004, 11065.003469/2004-02, em
09/08/2004, e, finalmente, o de n° 11065.004484/2004-60, em 14/10/2004, as quais
não foram homologadas, tendo em vista os créditos serem de natureza não
tributária Em observância ao disposto no art. 18 da Lei no 10.833/2003, foi lançada
a multa de oficio isolada sobre o valor indevidamente compensado no percentual
de 75% (inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996).
Observa a Fiscalização que os valores declarados a maior em um mês foram
considerados nos meses seguintes. Nos meses de janeiro a dezembro de 2004 os
valores apurados foram lançados em sua integralidade, haja vista a entrega de
DCTF posterior ao início da fiscalização. Foram considerados os pagamentos
efetuados pela empresa.
[...]
A DRJ, por unanimidade de votos, decidiu "JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento, cancelando a multa isolada dos períodos de apuração janeiro a outubro e
dezembro de 2004, e em DECLARAR A DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO no que
tange aos valores de Cofins e respectivos acréscimos legais dos períodos de apuração
julho de 2003 a dezembro de 2004, por ausência de impugnação expressa, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado."
[...]
VOTO
[...]
Preliminarmente, insurge-se a recorrente contra a Decisão da DRJ no tocante à
definitividade do lançamento referente aos períodos de apuração de julho de 2003 a
dezembro de 2004, por ausência de impugnação expressa.
Corretamente decidiu a autoridade julgadora de primeira instância, pois, de fato, para o
período em questão não houve impugnação expressa para as infrações 001 - Cofins e
002 - Cofins/incidência não-cumulativa, cinjindo-se o litígio, tão-somente, à infração
003 - multas isoladas, repise-se, no período referenciado, razão pela qual, consoante
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

o art. 17, c/c o § 1o do art. 21, ambos do Decreto no 70.235/72, os autos deverão ser
apartados e os valores encaminhados para a imediata cobrança da parte não contestada.
Embora o Acórdão tenha consignado a definitividade do lançamento referente aos
períodos de apuração de julho de 2003 a dezembro de 2004, sem referenciar apenas às
infrações 001 e 002, registra a decisão "nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado", nos quais constam a não inclusão das multas isoladas.
Destarte, correta a declaração de definitividade do lançamento referente aos períodos e
infrações mencionadas.
Em sua impugnação a contribuinte argumentou que as competências de fevereiro, julho
e agosto de 2000, janeiro a abril e agosto de 2002, estariam incluídas no Paes.
A DRJ rechaçou este argumento, pois, após consulta aos Sistemas da SRF, confirmou a
inexistência de "concomitância entre os valores objetos do auto de infração e aqueles
incluídos no PAES." Em fase de recurso, a contribuinte aduz que, em conformidade com
o art. 1o, § 3o, da Lei no 10.648/2003, caberia à autoridade administrativa a consolidação
dos débitos, com vencimento até 28/02/2003.
Não assiste razão à recorrente, pois não houve o atendimento às exigências
determinadas no parágrafo anterior da referida norma, o qual dispõe: "§2o Os débitos
ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma irretratável e irrevogável."
Conforme consignado no auto de infração e no Relatório do Trabalho Fiscal, o
lançamento destes períodos de apuração decorrem de "insuficiência de recolhimento da
contribuição" (fls. 14 e 15), as quais "referem-se às diferenças encontradas entre os
valores escriturados nos balancetes mensais e os valores relativos às bases de cálculo
da COFIES informadas nas DCTFs" (fl. 25).
Portanto, correto o lançamento neste tópico, cabendo mencionar que, de modo diverso
do que aduz a recorrente, esses débitos não são objeto do Paes e a suspensão de sua
exigibilidade decorre tão-somente do recurso interposto, em consonância com o art.
151, inciso III, do CTN.
A contribuinte se insurge contra o lançamento referente aos períodos de julho e
setembro de 2003 e janeiro a dezembro de 2004, sob a alegação de que os referidos
créditos tributários são objeto de pedidos de compensação pendentes de decisão final,
encontrando-se, portanto, com a exigibilidade suspensa.
A contribuinte alega que não se submeteu ao rito da PER/DComp (fl. 904), apenas
exercitou seu direito de petição (fl. 906), mediante pedidos de compensação efetuados
por meio dos processos supracitados (fl. 894).
[...]
Ademais, conforme consignado no Relatório de Trabalho Fiscal à fl. 25, ao tempo do
inicio da fiscalização não haviam sido entregues as DCTF referentes ao ano de 2004.
Assim sendo, os débitos referentes ao período não se encontravam declarados e
muito menos confessados mediante DCTF ou PER/DComp, exigindo das fiscais
autuantes que procedessem ao lançamento, conforme determina o art. 142 do CTN, por
ser atividade vinculada e obrigatória, consoante seu parágrafo único, com a respectiva
multa de oficio prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Registre-se que o lançamento referente ao período em questão cinge-se à
Cofins/incidência cumulativa, conforme consignado às fls. 14 e 28.
Insurge-se a contribuinte contra as multas de oficio isoladas, referentes ao período de
janeiro a dezembro/2003, vez que aquelas relacionadas ao período de janeiro a
outubro/2004, e dezembro/2004 foram canceladas pela DRJ.
Visando à melhor compreensão dos motivos que levaram a autoridade de primeira
instância cancelar as precitadas multas, cabe reproduzir o excerto que motivou decisão
(fl. 881):
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

"Entendo, todavia, que no caso dos períodos de apuração janeiro a outubro de
2004 e dezembro de 2004, o lançamento da multa isolada não poderia estar
baseado na DCTF apresentada pelo sujeito passivo, uma vez que essa foi
entregue após o inicio do procedimento de oficio (Termo de Inicio de
Fiscalização) e, por isso, desconsiderada pela fiscalização, haja vista a perda da
espontaneidade (art. 138, parágrafo único do Código Tributário Nacional),
sendo que o débito ali declarado foi lançado de oficio em sua integralidade, já
com a incidência de multa de oficio."
Portanto, diferente do que entende a recorrente, a Decisão da DRJ em cancelar as multas
citadas decorreu da existência de penalidade em duplicidade, uma vez que a
Fiscalização efetuou o lançamento de oficio, com a respectiva multa de 75%, sendo,
portanto, incabível outra penalidade referente ao mesmo fato gerador, consubstanciada
na multa isolada.
Porém, em relação aos demais períodos, a motivação foi outra. As demais multas
isoladas decorrem de compensação indevida declarada em DCTF, com fulcro nos
arts. 90 da MP no 2.158-35/2001, 18 da Lei no 10.833/2003 e 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, os quais se transcreve:
[...]
Como o art. 18 da Lei no 10.833/2003 remete ao art. 90 da MP no 2.158/2001 e este
dispositivo tratava de diferenças apuradas em declaração prestada pelo contribuinte, e
ainda o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, dispõe sobre a aplicação de multa nos casos
de declaração inexata, configurada está a correta aplicação da multa de oficio
isolada, tendo em vista a contribuição constar da DCTF, porém, mediante
declaração inexata e compensação indevida.
Registre-se que, para o período de apuração de janeiro/2003 a autuada sequer
apresentou pedido de compensação, limitando-se a declarar em DCTF a compensação
efetuada, indicando ali processo administrativo (no 11065.003552/2003-92, fls. 65/67 do
processo e fl. 50 deste), no qual não foi pleiteada tal compensação.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, uma vez que o lançamento da
multa isolada teve origem em compensação indevida e declaração inexata prestada
em DCTF pela contribuinte.
A contribuinte se insurge contra lançamento da multa de oficio isolada, antes do término
do litígio na esfera administrativa da "compensação indevida".
[...]
Pela simples leitura do § 3o do art. 18 da Lei no 10.833/03, acima transcrito, faz cair por
terra a afirmação de que as multas não poderiam ser formalizadas antes que os pedidos
de compensação tivessem um julgamento final, tendo em vista a expressa previsão de
reunião das peças, "manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas", em um só processo.
Por fim, registre-se que esses procedimentos referem-se à modalidade de compensação
denominada DComp, a qual a contribuinte, por opção, não quis se submeter, tendo
optado, apenas, "por exercitar seu direito de petição aos órgãos públicos" (fl. 923).
Desse modo, correta e oportunamente aplicada a multa de oficio isolada, em relação
aos períodos supramencionados.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário. (destaques do original)
Nestes termos, o lançamento analisado no paradigma veiculou exigência das duas
penalidades: proporcional, aplicada sobre débitos não declarados, e isolada, aplicada em razão de
compensações com créditos de natureza não tributária informadas em DCTF. No relatório do
paradigma há evidências de que os débitos declarados não foram objeto de lançamento, ante a
ressalva de que os valores declarados a maior em um mês foram considerados nos meses
seguintes e de que nos meses de janeiro a dezembro de 2004 os valores apurados foram
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

lançados em sua integralidade, haja vista a entrega de DCTF posterior ao início da
fiscalização. Para além disso, está relatado que a autoridade julgadora de 1a instância exonerou
as multas isoladas aplicadas em face de compensações informadas em DCTF apresentadas
depois do início do procedimento fiscal, confirmando que para as compensações indevidas
constatadas em face de débitos declarados a autoridade fiscal aplicou, apenas, multa isolada, sem
exigir o débito correspondente. Mais à frente, o voto condutor do acórdão paradigma reafirma
que não foram lançados débitos declarados ao consignar que os débitos referentes ao período
não se encontravam declarados e muito menos confessados mediante DCTF ou PER/DComp,
exigindo das fiscais autuantes que procedessem ao lançamento.
E, não bastasse o paradigma não veicular exigência de débitos declarados com
acréscimo de multa proporcional, constata-se que nem mesmo esta penalidade aplicada sobre
débitos não declarados foi objeto de exame no acórdão recorrido. Para além da parcela da
exigência considerada não impugnada, a discussão estabelecida em face dos débitos exigidos
com acréscimo da multa proporcional se limitou à impossibilidade: i) de exigência de débitos
confessados no âmbito do PAES; e ii) de exigência de débitos objeto de pedidos de compensação
pendentes de decisão final. No mais, o voto condutor do paradigma se limita a manter as multas
isoladas não canceladas na decisão de 1a instância, pertinentes a períodos de janeiro a
dezembro/2003, por entendê-las cabíveis em face de compensações indevidas informadas em
DCTF, interpretando conjuntamente o art. 18 da Lei no 10.833/2003, o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 44 da Lei no 9.430/96, para concluir que houve declaração
inexata e compensação indevida a motivar a aplicação da multa isolada.
Em consequência, para demonstrar a divergência, a PGFN se valeu de excertos da
defesa e da conclusão do paradigma que tratam da exigência da multa isolada. Veja-se:
4. Transcreve-se os acórdãos recorrido e paradigma (acórdão de no 201-79948 em
anexo, retirado da página dos Conselhos de Contribuintes na Internet, conforme permite
o § 3o do art. 15 do RICSRF):
[...]
ACÓRDÃO PARADIGMA "
(...)
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO INEXATA. É devida a multa isolada decorrente de
diferenças apuradas em compensação indevida e declaração inexata prestada em
DCTF pelo contribuinte, conforme disposto no art. 90 da MP n° 2.158/2001, nos termos
do art. 18 da Lei no 10.833/2003, atualmente modificado pela Lei n° 11.196/2005."
(REsp 135.257, Segundo Conselho de Contribuintes, Primeira Câmara, Acórdão
201-79948, Rel. Cons. Mauricio Taveira e Silva, julgado em 24.01.2007)
[...]
11. Veja-se, pois, que o acórdão paradigma se valeu do raciocínio de que a sistemática
instituída pela MP no 135/2003, de 30/10/2003, é regra especial (aplicável apenas as
DCOMP's apresentadas após a sua edição) em relação a regra geral, que tem por base o
art. 90 da MP no 2.158-35/2001 c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (informações em
DCTF, requerimentos de compensação, DCOMP's apresentadas antes MP no 135/2003),
fundamento nodal que não foi acatado no acórdão recorrido.
12. Alias, esse foi o raciocínio da própria empresa naquele processo, conforme se vê de
trecho do relatório do acórdão paradigma:
"4. o art. 18 da Lei no 10.833/2003 prevê a aplicação de multa isolada no caso de
Declaração de Compensação. Como não apresentou DComp, via eletrônica,
encaminhando pedidos de compensação formalizados via processo administrativo,
deixando de extinguir sob condição resolutória de sua ulterior homologação os débitos
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

indicados, não haveria base legal para aplicação da multa isolada. Alega lesão ao
exercício do direito de petição aos órgãos públicos;" (doc. em anexo)
13. Destarte, demonstrada a divergência, passemos ao mérito da questão.
A PGFN alinha os casos por tratarem de aplicação de multa de ofício em
decorrência de compensação indevida, fundada no art. 90 da MP no 2.158-35/01, destacando
que o caso paradigma refere-se à autuação posterior às alterações promovidas pela MP 135/03,
convertida na Lei no 10.833/03 e, ainda assim, os ditames da MP no 2.158-35/2001 foram ali
aplicados. Contudo, não observa que o fato de a multa cancelada nestes autos ser a proporcional,
e não a isolada, é determinante para a conclusão acerca da vigência limitada do art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, como bem exposto no acórdão recorrido:
Cumpre observar que o presente lançamento é decorrente de inconsistências
encontradas na Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, apresentada
pelo recorrente, e, conforme já noticiado, foi efetuado lançamento com base no art. 90
da Medida Provisória n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Ocorre, porém, que o art. 18 da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na Lei
n° 10.833/2003), com a redação dada pela Lei n° 11.051/2004, estabeleceu restrições ao
lançamento de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, limitando-o
aos casos de imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas em auditoria de
DCTF, decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
em que o crédito seja de terceiros; refira-se a "crédito-premio" instituído pelo art. 1° do
Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969; refira-se a titulo público; seja decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado; não se refira a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal — SRF; ou em que ficar caracterizada
a prática das infrações previstas nos art. 71 a 73 da Lei n°4.502, de 30 de novembro de
1964.
Desta forma, a partir da edição da MP n° 135/2003, foi restabelecida, em relação aos
débitos confessados, a sistemática de exigência do referido crédito com fundamento,
exclusivamente, no documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória, tal
como era previsto no art. 5° do Decreto-Lei n° 2.124/84, até a edição da MP n° 2.158-
35/2001.
No presente caso, verifica-se que a recorrente informou, em DCTF, os valores objeto do
presente lançamento de oficio, e que o procedimento fiscal decorreu de auditoria interna
dessas mesmas declarações, onde se constatou irregularidade no crédito vinculado..
Portanto, não se verifica, in casu, nenhuma das hipóteses que ensejam a aplicação da
penalidade prevista no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, cabendo invocar o art. 106, inciso
II do CTN, que prevê a retroatividade da lei, a ato não definitivamente julgado, quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
Neste contexto, os acórdãos comparados mostram-se convergentes quanto à
possibilidade, apenas, de aplicação de multa isolada sobre diferenças apuradas em razão de
compensação indevida. O acórdão recorrido exonera a multa proporcional por entender exigível,
somente, a multa isolada em face de débitos declarados, e o acórdão paradigma mantém a multa
isolada em face de compensação indevida vinculada a débitos declarados.
Confirma-se, assim, que os acórdão comparados se debruçaram sobre contextos
fatos e jurídicos diferentes, inexistindo dissídio jurisprudencial a ser solucionado quanto à multa
de ofício aqui exigida.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da PGFN.

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Deve ser dado provimento ao recurso especial da Contribuinte pelas mesmas
razões expressas no Acórdão no 9303-002.901:
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, entendo que também deva
ser provido.
A contribuinte declarou compensações de IPI e outros tributos que deram origem a
vários processos. Alguns foram homologados e outros não.
Ocorreu uma situação atípica, visto que foram feitas as análises de diversos processos e
a conclusão se deu por meio de um parecer da DIFIS SRRF da 6a Região Fiscal com a
aprovação pelo Delegado da Receita Federal de Contagem/MG. Deu-se ciência ao
contribuinte, informando-lhe a possibilidade de recurso à DRJ.
Foi lavrado o auto de infração referente à insuficiência de recolhimento de IPI, devido à
glosa de compensações efetuadas, nos termos da legislação vigente. Não houve sequer
argumentação de ilegalidade dos lançamentos, mas apenas que seja feita uma apreciação
concomitantes com as compensações não homologadas.
O fato de a análise das compensações terem sido feitas em conjunto, por meio de um
parecer da DIFIS, com a aprovação do Delegado da Receita Federal, que é parte
integrante do auto de infração, torna as compensações como única matéria de defesa
possível à recorrente, que não pode ter o seu direito a ampla defesa tolhido.
O presente auto de infração e as compensações não homologadas fazem parte, como já
dito, de uma mesma decisão administrativa. Não houve o despacho decisório e auto de
infração, como decisões separadas, pois o auto de infração trouxe como fundamentação
do parecer exarado pela Difis, tornando-o parte integrante do AI. Tal procedimento
dificultou deveras a defesa do contribuinte, a ponto de prejudicar a ampla defesa, um
princípio constitucional insculpido no art. 5o da CF.
O contribuinte, no fundo, acaba por alegar as compensações como matéria de defesa do
referido auto de infração, não lhe sendo possível fazer a impugnação e manifestação de
inconformidade separadamente.
O procedimento de reconhecimento e aproveitamento de direito creditório tem
requisitos e rito próprios. De acordo com o regime legal de compensação, por sobre
existirem regras para a formalização de compensação, a autoridade julgadora é
incompetente para se manifestar originalmente acerca da existência, regularidade e
magnitude de crédito tributário eventualmente detido pela contribuinte, assim como a
respeito da possibilidade de sua compensação. Sendo assim, é imprópria a utilização do
recurso à compensação em sede de impugnação. Porém, no caso em tela, a própria
administração agiu de forma a não restar outra alternativa de defesa.
Em que pese a jurisprudência do CARF ser firme em relação a impossibilidade de se
trazer as possíveis compensações para serem discutidas no processo do auto de infração,
vejo que a atipicidade dos procedimentos feitos no presente processo, torna,
excepcionalmente, possível a análise das compensações no processo de lançamento, sob
pena de violação do princípio da ampla defesa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pela PGFN e dou provimento ao
recurso do sujeito passivo, com retorno à DRJ para que se proceda a análise do mérito.
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

Note-se às fls. 960/961 (e-fls. 983/984) que a ciência afirmada no acórdão
recorrido como referencial para se declarar regular a possibilidade de exercício do direito de
defesa nos autos em que declarada a não-homologação das compensações foi realizada em
03/04/2003, na mesma data de ciência dos autos de infração, e efetivada pelo mesmo
representante legal da Contribuinte, a evidenciar que a não-homologação – cujos fundamentos
foram reproduzidos no Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 19/21 – e o lançamento dos débitos
compensados foram tomados como ato único, contestado por meio da impugnação acostada a
estes autos.
Frise-se que se está, aqui, frente a lançamento formalizado com fundamento no
art. 90 da Medida Provisória no 2.158-90/2001, para constituição do principal devido com
acréscimo de multa proporcional, formalização esta que, inclusive, deixou de ser necessária a
partir da edição da Medida Provisória no 135/2003, em razão de o débito estar declarado em
DCTF, limitando-se a exigência à multa de ofício isolada na hipótese de vinculação deste débito
a compensação indevida nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação
por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. Significa dizer que a não-homologação da compensação, como promovida
nestes autos, não mais fundamentaria lançamento de débito principal declarado em DCTF e
indevidamente compensado, acrescido de multa proporcional, e a Contribuinte somente seria
cientificada do ato de não-homologação para contra ele produzir defesa. É neste contexto que a
razoabilidade impõe que a impugnação oferecida contra o lançamento formalizado sob o
regramento anterior seja admitida como contestação ao ato de não-homologação da
compensação, ainda que não apresentada a mesma peça de defesa nos autos da compensação.
Adicione-se que os fundamentos para não homologação da compensação estão
transcritos na fundamentação do Termo de Verificação Fiscal que motiva o lançamento, e a
Contribuinte foi cientificada de ambos os atos na mesma data, sendo razoável, mais uma vez,
entender que ao apresentar impugnação nestes autos a Contribuinte entendia estar se defendendo
contra os dois atos que lhe foram cientificados e, inclusive, agiu tempestivamente para assim
proceder. Significa dizer que a conduta esperada da autoridade local, em tais circunstâncias, seria
reproduzir cópia da defesa aqui apresentada nos autos da compensação, não podendo subsistir a
limitação imposta ao conhecimento das razões de defesa da Contribuinte apenas porque elas
somente constaram dos autos do lançamento de ofício dos débitos tidos por indevidamente
compensados.
Recorde-se, por fim, que a Portaria RFB no 666/2008 veio a dispor em seu art. 1o,
inciso II, que seriam objeto de um único processo administrativo os litígios correspondentes a
não homologação de compensação e o lançamento de ofício de crédito tributário deles
decorrentes, justamente por vislumbrar litígio único em tais circunstâncias, e inclusive
determinou, em seu art. 3o, que os processos em andamento, que não tenham sido formalizados
de acordo com o disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da RFB em que se
encontrem. À época do presente lançamento não havia qualquer regulação acerca do tema,
tratado a partir da Portaria RFB no 6.129/2005 e que, inclusive, não tratou das circunstâncias aqui
referidas.
Por oportuno ressalve-se que esta orientação decisória pode não ser aplicada se da
não-homologação de compensação resultar, somente, lançamento de multa isolada por
compensação indevida, dado não bastar a mesma defesa ser aplicável em ambos os processos,
sendo determinantes, no presente caso, a forma como o sujeito passivo foi cientificado dos atos e
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.823 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.006075/2003-05

a forma como a fundamentação das consequências jurídicas são expressas nesses atos, indutoras
do equívoco cometido pelo sujeito passivo, para além do contexto legislativo específico da
época.
Assim, diante destas circunstâncias específicas, o presente voto é no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, com retorno à DRJ para que se
proceda a análise do mérito da compensação não-homologada.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital